Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-80.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800123-80.2021.8.14.0060

APELANTE: LUCAS GONÇALVES LEÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUCÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE E ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente o vetor judicial personalidade do agente, pois, utilizou de fundamentação equivocada, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza, in verbis: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. É cediço que a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição, mas resulta da inspeção do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo necessário para a sua valoração negativa a demonstração concreta de desvio de personalidade, independentemente de perícia.

3. Não obstante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de que “as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.”

4. No caso DOS AUTOS, portanto, não restou declinada motivação concreta para a ponderação negativa do vetor personalidade do agente, tendo em vista que o registro de procedimentos criminais desfavoráveis ao apelante não permitem a ponderação negativa do presente vetor, o qual passará a ter valoração neutra.

5. Assim, compreendo que o ora apelante faz jus à retificação da dosimetria pena aplicada pelo magistrado sentenciante, mas não à sua redução, considerando que a valoração negativa dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais, de maneira fundamentada, autorizam a imposição da pena acima do patamar mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

6. De rigor esclarecer que, em relação aos antecedentes criminais, é pacífico o entendimento que: “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

7. Na hipótese, em consulta ao Sistema PJE, constata-se a Certidão de Trânsito em Julgado da Ação Penal nº 0000001-73.2018.8.14.0006, ID 90115840, apta a aferir os maus antecedentes do ora apelante.

8. Com efeito, reconhecida a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, justifica-SE a manutenção da reprimenda em patamar acima do mínimo legal.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não atendidos os requisitos objetivos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, ante a aferição negativa dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais, de maneira motivada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
dar-lhe parcial acolhimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUCAS GONÇALVES LEÃO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de
detenção,
a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, tipificado no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
.

Narrou a
denúncia
, ID 14482860, que no dia
31 de janeiro de 2021
, por volta das 22h00min, o denunciado Lucas Gonçalves Leão, ora apelante, foi preso em flagrante delito, em razão de ter sido flagrado conduzindo a motocicleta marca Yamaha YBR Factor, de cor preta, apresentando visíveis sinais de embriaguez e sem possuir carteira nacional de habilitação, fato ocorrido no Bairro Maranhense, no município de Tomé-Açu.

De acordo com o relato policial, na data e hora acima mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro Maranhense, quando deram voz ao ora apelante, que pilotava a motocicleta já citada, ordem esta não obedecida, sendo que o ora apelante, ao invés de parar o veículo, acelerou na direção do SD PM Napoleão, que, para não ser atropelado, saiu da frente, porém, conseguiu segura-lo pelo braço, fazendo-o cair da moto.

Ao fazerem a abordagem, os agentes policiais não encontraram nada de ilícito com o ora apelante, todavia, foi detectado que apresentava estado de embriaguez alcóolica, pois, exalava forte odor de álcool. Ao ser inquirido pelos agentes de segurança pública, o ora apelante admitiu ter ingerido bebida alcóolica antes de dirigir, momento em que lhe foi dado voz de prisão, com sua subsequente condução à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou ter consumido bebida alcóolica antes de dirigir, assim como informou não possuir habilitação para dirigir.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 306 e artigo 309, ambos da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de abril de 2021
, ID 14482861, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de outubro de 2022
, ID 14482887.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 20 de outubro de 2022, ID 14482890.

Em suas
razões recursais
, ID 14482893, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para que seja corrigida a aferição negativa dos vetores personalidade do agente e antecedentes criminais em favor do ora apelante, com a aplicação da pena no patamar de 10 (dez) meses de detenção. Subsidiariamente, solicitou a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14482896, o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14917998, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUCAS GONÇALVES LEÃO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de
detenção,
a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, tipificado no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
.

Em suas
razões recursais
, ID 14482893, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para que seja corrigida a aferição negativa dos vetores personalidade do agente e antecedentes criminais em favor do ora apelante, com a aplicação da pena no patamar de 10 (dez) meses de detenção. Subsidiariamente, solicitou a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE E ANTECEDENTES CRIMINAIS
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhido
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Presentes as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.
Culpabilidade acentuada
,
tendo em vista que o acusado, sob o efeito de álcool, conduziu uma terceira pessoa no veículo e, ao avistar a viatura da polícia, ainda não parou quando recebeu a ordem para parar
. Conduta Social normal condizente, com o homem mediano.
Personalidade, pelos elementos constante nos autos, pelo registro de antecedentes em seu nome, é de pessoa propensa a prática de infração, pouco afeita a observância da conduta ou das normas legais
. Os motivos são próprios do delito;
O acusado registra dois procedimentos em seu nome, um dos quais aponta para a existência de sentença condenatória
. Quantos aos motivos são próprios do crime em questão não devendo ser desvalorado negativamente. As circunstâncias da abordagem já foram aferidas para fins da culpabilidade, então não devem ser também valoradas negativamente e as consequências também são de somenos importância e não há o que se falar em comportamento da vítima. Sendo assim, reputo como suficientemente necessária a prevenção e repressão do delito a
pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e multa de 30 (trinta) dias-multa
, a razão de um trinta avos,
além da proibição de direção de veículo automotor
. Ausentes agravantes e atenuantes causas de aumento e diminuição torno a pena assim definitiva.
Em face dos procedimentos em nome do acusado e dos requisitos subjetivos serem desfavoráveis, como a personalidade, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito
.
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena na comarca de residência do acusado, conforme condições a serem estabelecidas em audiência admonitória
. (...)
.” ID 14482887.
Grifei

Conforme observado, o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, a partir da análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, e
30 (trinta) dias-multa
, sendo esta suficiente para a prevenção e reprovação do cri
me de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, nos termos do
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, aferindo
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
e
antecedentes criminais
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, nos moldes do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente o vetor judicial
personalidade do agente
, pois, utilizou de fundamentação equivocada, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

É cediço que a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição, mas resulta da inspeção do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo necessário para a sua valoração negativa a demonstração concreta de desvio de personalidade, independentemente de perícia.

Não obstante, a
Quinta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça
passou a decidir no sentido de que “
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
.”

No caso dos autos, portanto, não restou declinada motivação concreta para a ponderação negativa do vetor
personalidade do agente
, tendo em vista que o registro de procedimentos criminais desfavoráveis ao apelante não permitem a ponderação negativa do presente vetor, o qual passará a ter
valoração neutra
.

Assim, compreendo que o ora apelante faz jus à retificação da dosimetria pena aplicada pelo magistrado sentenciante, mas não à sua redução, considerando que a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, de maneira fundamentada, autorizam a imposição da pena acima do patamar mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual transcrevo:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

De rigor esclarecer que, em relação aos
antecedentes criminais
, é pacífico o entendimento que: “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Na hipótese, em consulta ao Sistema PJE, constata-se a
Certidão de Trânsito em Julgado
da
Ação Penal nº 0000001-73.2018.8.14.0006
, ID 90115840, apta a aferir os
maus antecedentes
do ora apelante.

Com efeito, reconhecida a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, justifica-se a manutenção da reprimenda em patamar acima do mínimo legal.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada, para corrigir a dosimetria da pena imposta ao ora apelante, sem modificar o
quantum
da pena, consoante razões explanadas alhures.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª fase de dosimetria da pena
, em atenção as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, mantenho a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, ante a aferição
negativa
dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, acompanhando a fundamentação utilizada na sentença condenatória, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem apreciadas, razão pela qual a
pena intermediária
permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não há causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, a
pena em definitivo
resta estabelecida no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, capitulado no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
.

Estabeleço o
regime inicial
de cumprimento de pena no
aberto
, considerando o
status
de
reincidente
ostentado pelo ora apelante, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44, inciso III, do Código Penal
, ante a aferição
negativa
dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, de maneira motivada.

Incabível o
Sursis
, em atenção ao
quantum
da pena imposta ao ora apelante, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para corrigir a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, sem modificar o
quantum
da pena aplicada, nos termos da fundamentação demonstrada ao norte, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Belém, 17/08/2023